Tribunal: TJPA
Processo: 0021716-53.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021716-53.2018.8.14.0401

APELANTE: MAIK SOEIRO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADO OS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAIK SOEIRO TRINDADE,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Baião /PA, que o condenou pela conduta criminal prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c com a Lei 11.340/06
, fixando a pena definitiva em 1 (um) de detenção,
(
Num. 7159836 - Pág. 1/3
).

As razões recursais do apelante voltam-se para a tese de insuficiência probatória
e improcedência da condenação por danos morais, ou a redução para valor compatível com a hipossuficiência do réu
. Subsidiariamente, requereu a revisão da pena-base (
Num. 7159838 - Pág. 6/Num. 7159841 - Pág. 3
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público
requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, seu Improvimento. (
Num. 7159841 - Pág. 6/7159841 – Pág. 1
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento
recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento (Num. 7849213 - Pág. 1/5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27/10/2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o Apelante insurge-se contra sentença condenatória, alegando que inexistem provas suficientes aptas a ensejar o decreto condenatório.

Alega que o Exame de Corpo de Delito comprova a materialidade, mas não a autoria delitiva, pugnando pela sua absolvição.

Requereu, ainda, a improcedência da condenação em danos morais ou a redução do valor fixado.

Vejamos.

Narra a denúncia, Num. 7159825 - Pág. 2/3, em síntese, que “
n dia 22/10/2017, por volta de 23h00min, a vítima foi agredida fisicamente por seu companheiro MAIK SOEIRO TRINDADE Conforme a oitiva policial de fl. 05, a vítima aduziu que ao chegar em casa o denunciado a empurrou ao chão. Informou que um pouco depois do primeiro fato estava jantando e indagou seu companheiro sobre uma foto no celular deste, e em consequência disto MAIK jogou o prato de comida em seu rosto, deixando lesões no queixo, supercílios esquerdo, joelho esquerdo e braço direito”.

A materialidade encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Inquérito por Portaria, Num. 7159821 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 7159821 - Pág. 4 e Perícia de Lesão Corporal realizado na vítima,

Num. 7159822 - Pág. 3⁄4 e Exame Complementar, Num. 7159822 - Pág. 5.

Em que pese a negativa do réu, a autoria resta incontroversa, pela versão uníssona e coincidente da vítima, que, como se viu, mostra bem como os fatos efetivamente aconteceram, descrevendo as circunstâncias das agressões sofridas, de forma compatível com as lesões descritas no laudo pericial.

O acusado não compareceu à audiência instrutória, Num. 7159830 - Pág. 1/2, mesmo intimado, Num. 7159829 - Pág. 5, oportunidade em que poderia ofertar sua versão dos fatos, sendo decretada a sua revelia.

A vítima, ouvida como informante, Eliane de Nazaré Gonçalves Campos, ao ser inquirida em juízo, relatou “
que foram seis anos de convivência. Não tiveram filhos. Que o motivo da discussão foi banal. Ele já havia agredido a depoente outras vezes. Que saiu, ele não estava em casa. e quando chegou ele estava na porta esperando. Que ele lhe empurrou. Que discutiram e passou. Que serviu a janta. Que na hora tocou o celular dele e viu a foto de uma pessoa que não conhecia. Que foi perguntar e ele só fez assim no prato (neste momento a depoente demonstra o ato) e o prato veio no rosto da depoente, que ficou roxo, lesionou. Aí a mãe dele estava na sala, e não lhe defendeu. Foi ai que saiu de casa, com o rosto lesionado. No outro dia foi à delegacia. que quando foi à delegacia ainda estava com as marcas o rosto. Que desde então estão separados. Que ele já tinha lhe agredido umas cinco ou seis vezes. Que fez ocorrência das outras vezes. Que nunca foi chamada, mas ele já foi chamado algumas vezes. Que ele já está com outra pessoa e que deixou a depoente em paz. Que acredita que ele bateu no prato, num repente dele, não com a intenção de lhe acertar, mas teve a infelicidade de pegar em seu rosto.

Em que pese restar constatado que as lesões decorreram da conduta do acusado, com a detida análise dos autos e levando-se em consideração, precipuamente, as
particularidades
que circundam o caso concreto, observo que a pretensão absolutória merece amparo.

A vítima, ao depor em juízo, relatou que apesar de já ter sofrido agressões outras pelo acusado e existir Boletins de Ocorrências contra este, no caso telado acredita que não foi intencional: que foi um repente e que para a infelicidade do réu, o prato lhe acertou.

Importante ressaltar que ao julgador não cabe apenas a subsunção da norma, ou seja, adequar a conduta do agente ao fato típico, mas também deve ponderar todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto, de modo a verificar se realmente aquela atitude merece reproche.

Saliento, por oportuno, que o Direito Penal possui caráter subsidiário e fragmentário, na medida em que não é qualquer comportamento que se aplica sanção penal, mas somente aquele que realmente ofende o bem jurídico tutelado.

In casu
, a narrativa do caso revela uma relação conturbada, contudo não se está presente a voluntariedade de lesionar, consistente na ofensa à integridade física da vítima, e sim, uma mera desinteligência e/ou animosidade dos protagonistas do fato.

Deste modo, analisando o relato das partes, não constato a configuração da conduta descrita na denúncia, ou seja, não vislumbro prova suficiente para imputar ao acusado a intenção de agredir a ofendida, não há materialização do dolo no agir do apelante.

O caso requer a absolvição do acusado, ante a ausência de prova da certeza da perpetração da conduta, na forma descrita na denúncia. Neste momento, importante registrar que não se está afirmando que os fatos não possam ter ocorrido, mas, sim, que se sobressai nesta demanda a dúvida quanto a presença do dolo, ou seja, a presença da voluntariedade em atingir a vítima, a qual não pode militar em desfavor do apelante, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA. Havendo dúvida razoável quanto à intenção do acusado de ofender a integridade corporal da vítima, elemento subjetivo indispensável à configuração do delito, a absolvição é medida impositiva. Apelo provido (TJ-GO - APR: 4422020188090127, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2827 de 11/09/2019).

Portanto, numa análise dos autos, não houve comprovação do
animus
de lesionar a vítima, mas sim um simples ato reflexo, inexistindo provas suficientes para evidenciar o crime imputado na denúncia.

Se o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para fundamentar um decreto condenatório, a absolvição do apelado pelo crime de lesão corporal é medida que se impõe.

Assim, a ausência de certeza quanto ao dolo de lesão corporal enseja a reforma da sentença e o consequente decreto absolutório, forte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Prejudicados os pleitos subsidiários.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO pra absolver
MAIK SOEIRO TRINDADE,
do crime que lhe foi imputado (
Art. 129, §9º, caput, Código Penal), com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É o voto.

Belém, 17/01/2024